Tribunal: TJES
Processo: 5003796-47.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003796-47.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

APELADO: ITAMAR HERCOLANO PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, embora tenha comprovado o recebimento de benefício previdenciário, mesmo em sede de agravo interno, o agravante não trouxe as declarações de imposto de renda dos últimos três anos.
2.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003796-47.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A, RAFAEL DIAS RAMOS - ES21329-A
APELADO: ITAMAR HERCOLANO PEREIRA, KAMILLE HERCOLANO PINHEIRO STORCK
Advogados do(a) APELADO: KAMILLE HERCOLANO PINHEIRO STORCK - ES11082, OLIVIA DA SILVA COUTO GAVA - ES16998

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação dos apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

A decisão, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Diante do pedido de gratuidade de justiça e de indícios de ausência dos requisitos para tanto, determinei a intimação da parte recorrente para trazer documentos capazes de comprovar, de fato, o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse, eis que, especialmente declaração de imposto de renda dos últimos três anos.

O recorrente apresentou comprovação de recebimento de benefício previdenciário e não atendeu o comando quanto às declarações de imposto de renda, ao argumento de que se aposentou somente em 2023.

Pois bem. Decido.

Não obstante a prova do recebimento de benefício previdenciário de aproximadamente três salário mínimos, o recorrente deixou de trazer aos autos as declarações de imposto de renda, cujo argumento utilizando para tanto não se sustenta.

Além disso, imperioso apontar a existência de indícios de que o recorrente sonega a existência de patrimônio a fim de se beneficiar da gratuidade da justiça, seja pela inércia ao juntar as declarações de imposto de renda exigidas, seja porque há notícia da existência de imóveis de sua propriedade, sobretudo porque é em relação a eles que a liquidação da sentença será feita.

INDEFIRO
, pois, o pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se o recorrente para efetuar e comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, embora tenha comprovado o recebimento de benefício previdenciário, mesmo em sede de agravo interno, o agravante não trouxe as declarações de imposto de renda dos últimos três anos.

Além disso, oportuno destacar que a comando para apresentar referidos documentos constou também expressamente na sentença e não foi atendido no ato da interposição da apelação, hipótese que reforça a ocultação de patrimônio.

Por derradeiro, apesar de juntar ação de usucapião em que foi representado pela Defensoria Pública, imperioso destacar que o presente feito trata de execução de honorários advocatícios, situação em que o agravante era representado por advogado particular, assim como neste feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo, por ora, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.